Tribunal: TJES
Processo: 5009984-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009984-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BRUTA MADEIRAS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – AUSENTE RECURSO DE QUALQUER DAS PARTES – IMPETRANTE EXCLUÍDA SEM NOTIFICAÇÃO DO PROGRAMA REFIS – TEMA 668 DO STF – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIO OPORTUNIZAR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Efetivamente, o não pagamento integral de uma das parcelas por prazo superior a 60 (sessenta) dias configura hipótese de exclusão do programa, nos termos do art. 11 da Lei Estadual nº 11.331/2021.

2.

O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.196 (Tema nº 668 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, consignou que "a intervenção estatal na esfera de interesses do contribuinte deve se dar mediante um devido processo administrativo, o que pressupõe a oferta de oportunidade para a apresentação de eventuais alegações em contrário previamente à exclusão". Afinal, "a exclusão do REFIS restringe direitos patrimoniais do contribuinte, devendo-lhe ser dada a oportunidade para exercer sua defesa contra o ato que os restringe ou mesmo os extirpa".

3.

Extrai-se do julgamento do Tema 668 que antes de excluir um beneficiário do programa de parcelamento de débito fiscal ao rescindir unilateral e automaticamente o contrato de parcelamento, o Fisco deve oportunizar ao contribuinte aderente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, sentença confirmada em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de remessa necessária da r. sentença de ID 5953287 proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
BRUTA MADEIRAS LTDA. EPP
em face de suposto ato coator praticado pelo
GERENTE DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO (GEARC)
, concedeu a segurança pleiteada para cassar o ato administrativo que excluiu os contratos de parcelamento da impetrante do REFIS 2021, regido pela Lei nº 11.331/2021, restabelecendo a condição anterior ao ato.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

Pois bem.

Da análise dos autos nota-se que merece ser mantida a sentença.

Sustenta a impetrante que foi surpreendida em março de 2022 com a rescisão unilateral, sem notificação formal ou abertura de processo administrativo, dos 07 (sete) contratos celebrados através do Programa REFIS 2021, em razão de inadimplência com o pagamento do ICMS referente ao mês de novembro de 2021 (com vencimento em 18/12/2021).

Assim, sustenta que a previsão expressa no art. 11 da Lei nº 11.331/2021 de rescisão automática do contrato é inconstitucional pois “contraria e fere de morte os princípios da legalidade e da publicidade, previstas na Constituição da República”, nos termos do julgamento do RE 669.196 pelo Supremo Tribunal Federal.

Da análise dos autos, nota-se ser fato incontroverso nos autos a ausência de pagamento da parcela REFIS referente ao mês de novembro de 2021. Em caso de inadimplência, dispõe expressamente o contrato firmado que:

Art. 11. O contrato celebrado em decorrência do parcelamento previsto nesta Lei será considerado descumprido e automaticamente rescindido, independentemente de qualquer ato da autoridade fazendária, quando ocorrer:

I - falta de pagamento integral de qualquer uma das parcelas, por prazo superior a 60 (sessenta dias);

II - inadimplemento do imposto devido, relativamente a fatos geradores ocorridos após a data de ingresso no Programa, caracterizado pela emissão de Aviso de Cobrança;

(...)

Verifica-se, portanto, que o não pagamento integral de uma das parcelas por prazo superior a 60 (sessenta) dias configura hipótese de exclusão do programa.

Quanto à exclusão dos programas de parcelamento, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.196 (Tema nº 668 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, firmou a seguinte tese:

“É inconstitucional o art. 1º da Resolução CG/REFIS nº 20/2001, no que suprimiu a notificação da pessoa jurídica optante do REFIS, prévia ao ato de exclusão”.

O argumento central do voto é de que "a intervenção estatal na esfera de interesses do contribuinte deve se dar mediante um devido processo administrativo, o que pressupõe a oferta de oportunidade para a apresentação de eventuais alegações em contrário previamente à exclusão". Afinal, "a exclusão do REFIS restringe direitos patrimoniais do contribuinte, devendo-lhe ser dada a oportunidade para exercer sua defesa contra o ato que os restringe ou mesmo os extirpa".

Com efeito,
extrai-se do julgamento do Tema 668 que antes de excluir um beneficiário do programa de parcelamento de débito fiscal ao rescindir unilateral e automaticamente o contrato de parcelamento, o Fisco deve oportunizar ao contribuinte aderente o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Confira-se, a propósito, entendimento recentemente externado por esta E. Corte de Justiça no exato sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO. RESCISÃO AUTOMÁTICA. POSSÍVEL CONFRONTO COM O TEMA 668 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Lei Ordinária Estadual nº 11.331/2021 instituiu "Programa de Parcelamento Incentivado", com o intento de "promover a regularização de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS" (artigo 1º), "cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2020" (artigo 2º), os quais poderiam ser adimplidos em até 60 (sessenta) parcelas, com redução de multa e juros nos percentuais indicados em seus anexos I e II. 2. O artigo 11, incisos I e II, da Lei Ordinária Estadual nº 11.331/2021 adverte que o contrato de parcelamento será considerado descumprido e, por corolário, rescindo de forma automática, independentemente da prática de qualquer ato pela autoridade fazendária, pelo inadimplemento das parcelas, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, ou de imposto cujo fato gerador tenha ocorrido após o ingresso no programa. 3. Quanto à exclusão dos programas de parcelamento, importante enaltecer que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário nº 669.196 (tema 668 da repercussão geral), pontificou que "a exclusão do REFIS restringe direitos patrimoniais do contribuinte, devendo-lhe ser dada a oportunidade para exercer sua defesa contra o ato que os restringe ou mesmo os extirpa". 4. A Administração Fazendária, antes de excluir um beneficiário de programa de parcelamento de débito fiscal, deve oportunizar a ele o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias estas que envolvem não só o direito de manifestação e o direito de informação sobre o objeto do processo, mas, também, o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão incumbido de julgar. 5. É de constitucionalidade duvidosa o disposto no artigo 11, caput, da Lei Ordinária Estadual nº 11.331/2021 – a ser interpretado literalmente, nos moldes do artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional –, que admite a rescisão do contrato de parcelamento de forma automática, o que parece estar em dissenso com o pronunciamento emanado da Suprema Corte no tema 668 da repercussão geral. 6. Recurso desprovido e agravo interno prejudicado. Data: 25/Oct/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5002618-28.2023.8.08.0000 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Exclusão - ICMS

Diante do exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
CONFIRMO a sentença em sede de remessa necessária.

Por fim, retifique-se a autuação do presente feito, fazendo com que conste unicamente “remessa necessária” na sua classe processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONFIRMAR
a Sentença em sede de Remessa Necessária.

Acompanha o voto de relatoria.